Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703882-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ANTONIO COELHO, MARIA APPARECIDA GAUDENSI COELHO AGRAVADO: COMANDUS COMERCIO E SERVICOS DE CONTAINERS E COLETORES LTDA - ME, PRIME - VERTICAL CONSTRUCOES LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CLAUDIO ANTONIO COELHO, MARIA APPARECIDA GAUDENSI COELHO em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, no0710541-92.2018.8.07.0020, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: "Cuida-se de execução de título extrajudicial movido pela parte credora acima nominada contra as empresas executadas supra identificadas, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica para reconhecimento de grupo econômico, incorporando as empresas GOLD INVESTIMENTOS &amp; INCORPORAÇÕES S.A., PRIME CONSTRUÇÕES LTDA, TOTAL 10 ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, e TOTAL 10 AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA. no polo passivo do feito da demanda. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade, conforme decisão de Id. 102165086. As empresas GOLD INVESTIMENTOS &amp; INCORPORAÇÕES S.A. e PRIME CONSTRUÇÕES LTDA foram citadas como determina o artigo 135 do CPC, apresentado impugnação nos autos. consoante petição de Id. 106190979. A parte exequente requer a rejeição da impugnação apresentada, conforme petição de Id. 108459362. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. Aduz a parte exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora dos executados, sendo que o estado de insolvência da parte requerida foi causado pelo abuso da personalidade jurídica e uso de empresas representadas por sócios laranjas para fraudar os credores. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema SISBAJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis neste juízo, posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu a necessidade de se buscar bens das empresas supostamente pertencentes ao grupo econômico, postulando a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão das mesmas no polo passivo do feito para que respondam pelas dívidas respectivas. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens das sociedades para saldar o débito. Contudo, é imprescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica. A esse respeito, entendo que não houve comprovação de formação de grupo econômico com o intuito de fraudar credores, bem como o inadimplemento, por si só, não delineia fraude e abuso da personalidade jurídica. Nota-se que não existe identidade de sócios entre as empresas e também não estão presentes os pressupostos necessários à desconsideração da personalidade jurídica das empresas requeridas, conforme previsto no artigo 50 do Código Civil. Assim, rejeito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para reconhecimento de grupo econômico e inclusão das empresas GOLD INVESTIMENTOS &amp; INCORPORAÇÕES S.A. e PRIME CONSTRUÇÕES LTDA no polo passivo do feito. Procedam-se às pesquisas eletrônicas disponíveis para localização de endereços das empresas TOTAL 10 AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA e TOTAL 10 ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA. Após, cite-se acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme decisão de Id. 102165086. Publique-se. Intime-se Águas Claras, DF, 18 de dezembro de 2021 14:01:05. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Narram que “ajuizaram a Execução visando o recebimento de R$ 188.551,10 (cento e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dez centavos) relativos a um distrato de compra de imóvel na planta, mas a empresa não cumpriu com o combinado com o consumidor.” Alegam que “tentaram executar bens da empresa e de seus sócios, mas até o momento sem sucesso algum. E após diversas pesquisas e buscas, os consumidores descobriram que o Sr. MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA era “proprietário” de diversas outras empresas aonde o mesmo continua fazendo seus negócios por meio de “laranjas” (sócios de fachada).” Argumenta que, por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, aplicando-se o art. 28 do CDC. Assevera “a existência de grupo econômico e que o Sr. Marcus é o líder do grupo e responsável por dar a última palavra em todas as empresas, ou seja, na verdade são apenas várias empresas em nome de “laranjas”, mas que são de fato comandadas pelo Sr. Marcus” Requer o deferimento de liminar para desconsiderar a personalidade jurídica e o reconhecimento da existência de grupo econômico com as empresas GOLD INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES S.A. e PRIME CONSTRUÇÕES LTDA, autorizando desde já a busca de ativos dessas empresas. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Em uma análise preliminar, entendo que tem razão os agravantes. O procedimento de desconsideração da personalidade visa exatamente instruir o processo com provas necessários à excussão do patrimônio que eventual encontra-se ocultado pela barreira da pessoa jurídica e pela utilização do nome de terceiros. A teoria menor não exige a prova inequívoca de prova de fraude. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, nos termos em que foi pedida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, colham-ses as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de fevereiro de 2022